Tribunal: TJES
Processo: 5000222-39.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-39.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: DURVAL ANTONIO DAS GRACAS RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 8.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando a negativação fora baixada em 19/04/2019, cerca de 04 dias após a consulta pelo recorrido junto ao Serasa, quando constou da sentença: “Assim, diante da discussão sobre a data do pedido de cancelamento, cabia ao requerido demonstrar que ocorreu apenas em fevereiro/2018, justificando a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, conforme no art. 373, inc. II, do CPC. Portanto, inexistente a dívida, torna-se indevida a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, cabendo à requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito.” comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000222-39.2019.8.08.0026

Recorrente:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrido(a):
DURVAL ANTONIO DAS GRACAS RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMISSÃO DE FATURAS. AUSENTE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITO LEGÍTIMO. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a parte requerida incluiu negativação em seu nome por débitos emitidos após o pedido de cancelamento, tendo a recorrente sido condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e declarados inexistentes os débitos.

2. Segundo o disposto na sentença
a quo
, caberia à recorrente comprovar que o recorrido pediu o cancelamento do contrato em 01/02/2018 e não em momento anterior. No entanto,
data vênia, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo ser
reformada.
Cumpre ressaltar que, à luz do art. 373, I, do CPC vigente, caberia à parte autora trazer aos autos o mínimo correspondente aos fatos constitutivos alegados na inicial, haja vista que não se poderia imputar à fornecedora a prova de fato absolutamente negativo, ou seja, de que não teria o recorrido pleiteado o cancelamento do contrato. Isto porque, tendo sido emitidas as cobranças dos meses de agosto e setembro de 2017, caberia ao consumidor comprovar que solicitou a rescisão contratual em momento anterior. Contudo, sequer menciona na inicial a data que teria pedido o cancelamento e nem apresenta um número de protocolo. Caberia ao recorrido, nesse contexto, fornecer ao menos indícios palpáveis da falha na prestação dos serviços de telefonia, mas não o fez.

3. Com efeito, o pagamento dos boletos emitidos pela empresa de cobrança, referentes aos meses de março e abril de 2017, não constituem de imediato o cancelamento do contrato, pois apenas representam ofertas para quitação de débitos em atraso. Ademais, a negativação fora baixada em 19/04/2019, cerca de 04 dias após a consulta pelo recorrido junto ao Serasa, e aproximadamente 01 mês antes do ajuizamento da demanda.

4. Ausente prova de irregularidade das cobranças, não é possível assegurar, com convicção, que a inclusão da restrição foi indevida, uma vez que o débito objeto da negativação é legítimo. Assim, não há como acatar os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de exclusão da restrição. Da mesma forma,
sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia igual improcedência.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.